Tribunal: TJDFT
Processo: 0002173-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral; pela Súmula 231 do STJ e pela jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
2. Recurso conhecido e desprovido.